Tribunal: TJDFT
Processo: 0715309-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715309-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLECIANA RAYLLE LOPES FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CLECIANA RAYLLE LOPES FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento) no 0705969-49.2025.8.07.0020 ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL AS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA e NU FINANCEIRA S.A., pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Defiro a gratuidade de justiça ao Autor. Anote-se. Rejeito o pedido liminar formulado pelo Autor devendo-se prestigiar, na presente etapa processual, a autocomposição, que norteia a Lei no 14.181/21. Emende-se a inicial a fim de que seja apresentado plano de pagamento adequado às diretrizes prescritas pelo art. 104-A e seguintes do CDC. Prazo: 15 dias.” (ID n. 230075363) Nas razões recursais, a agravante afirma que “se encontra em superendividamento, razão pela qual ajuizou a ação de repactuação de dívidas, visto que os descontos realizados superam o limite legal imposto. Os descontos realizados correspondem a mais de 75% da renda total da Agravante, conforme colacionado nos autos.” (ID n. 70949939, p. 5) Alega: “A probabilidade do direito alegado pela parte agravante é clara, pois os argumentos apresentados parecem coerentes em uma análise sumária. Os descontos relacionados a empréstimos direito na conta bancária somam mais de R$4.258,90 (quatro mil duzentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos), conforme mostra tabela abaixo: ( ) BANCO BMG R$ 85,46 BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO R$ 1.049,00 BCO SANTANDER-EMPRÉSTIMOS R$ 1.177,94 BMG - CARTÃO CRÉDITO R$ 267,49 PKL ONE PARTICIPAÇÕES - CARTÃO BENEFÍCIOS R$ 347,83 BANCO DIGIO - EMPRÉSTIMO R$ 556,77 VÓLUS - ADIANTAMENTO SALARIAL R$ 774,41 Ressalta-se que nos descontos acima apresentados, não foram contabilizados os descontos obrigatórios dos proventos mensais recebidos, que por sua vez contabilizados somam mais de R$ 4.525,94 (quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos), veja: ( ) IMPOSTO DE RENDA R$ 2.490,47 PLANO DE SAÚDE R$ 791,05 MS-PREV - ACIMA DO TETO R$ 1.244,42 TOTAL R$ 4.525,94” (ID n. 70949939, pp. 5-6) Aduz que: “Em razão da quantidade de descontos realizados em sua folha de pagamento, a autora, que recebe de proventos brutos o valor de R$ 9.898,31 (nove mil oitocentos e noventa e oito e trinta e um) e 10.300,68 (dez mil e trezentos reais e sessenta e oito centavos), em razão do montante de suas dívidas e descontos realizados diretamente em seu contracheque, seus rendimentos chegam a um salário líquido de R$2.159,50 (dois mil cento e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), e R$ 1.515,84 (mil quinhentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos) ( )” (ID n. 70949939, p. 6) Afirma que o “pedido de tutela de urgência deve ser acolhido, visto que mesmo que audiência de conciliação esteja agendada, os descontos ainda ocorrem prejudicando a subsistência do Agravante e de sua família.” (ID n. 70949939, p. 6) Sustenta: “O perigo de dano é evidente quando observado que os encargos financeiros mensais da Autora, correspondem à MAIS DE 75% DE SUA RENDA LÍQUIDA, considerados os descontos obrigatórios e os descontos feitos diretamente em seu contracheque. De maneira que a renda líquida acaba não sendo suficiente nem para suprir as necessidades básicas da família, como comida, contas de energia e telefônicas, nem impostos, que somam mais de R$ 2.215,00 (dois mil duzentos e quinze reais), veja tabela abaixo: ALIMENTAÇÃO R$ 1.200,00 CONTA DE ENERGIA R$ 420,00 CONTA DE ÁGUA R$ 350,00 INTERNET R$ 120,00 CELULAR R$ 125,00 TOTAL R$2.215,00” (ID n. 70949939, p. 7) Alega que a “Carta Magna garante a proteção do mínimo existencial, o que não está sendo respeitado no presente caso, tendo em vista que os descontos no contracheque prejudicam o agravante, que não consegue arcar com o mínimo, como alimentação, água, luz, moradia, entre outros gastos essenciais” (ID n. 70949939, p. 7) Acrescenta: “Com efeito, a Lei n. 10.820/2003 estabeleceu um limite de 35% (trinta e cinco por cento) para os descontos em folha de pagamento. É importante observar que, de acordo com o Art. 1o, §1o da Lei 10.820/2003, dentro desse limite de 35% (trinta e cinco por cento), 5% (cinco por cento) devem ser destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para saques por meio do cartão de crédito. Vale ressaltar que esses limites foram alterados pela Lei n. 14.131/2021, que acrescentou 5% aos percentuais máximos para contratação estabelecidos anteriormente. Consequentemente, agora é permitido que até 40% (quarenta por cento) da renda seja consignada em caso de contratação de cartão de crédito. Esta alteração foi efetuada pela conversão da Medida Provisória 1.006/2020.” (ID n. 70949939, p. 10) Afirma que “A probabilidade do direito está devidamente comprovada pelos descontos realizados pelas instituições financeiras, conforme evidenciado nos contracheques anexados e nos extratos bancários apresentados. Esses fatos, quando considerados à luz dos dispositivos constitucionais e da jurisprudência do C. TJRJ e do C. STJ, que limita os descontos consignados a até 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, garantem a proteção das verbas de natureza alimentar dos consumidores.” (ID n. 70949939, pp. 10-11) Alega: “Por fim, é relevante ressaltar que a medida é reversível, uma vez que as instituições financeiras não sofrerão prejuízos com a concessão da tutela de urgência. O que se busca é apenas a suspensão e a limitação dos descontos realizados no patamar de 30% (trinta porcento) das verbas alimentares da parte autora.” (ID n. 70949939, p. 13) Aduz: “Portanto, considerando a probabilidade do direito, o perigo de dano iminente e a natureza reversível da medida, é imprescindível que seja concedida a tutela de urgência para suspender os descontos nas contas bancárias da agravante ou limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) das verbas líquidas de natureza alimentar recebidas por eles, sob pena de multa diária em caso de descumprimento da decisão judicial.” (ID n. 70949939, p. 14) E requer: “a) Conceder efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, CPC, para que se permita o andamento do processo em primeira instância, antes do julgamento definitivo deste, permitindo dessa forma, o prosseguimento dos atos necessários ao deslinde do feito; b) O recebimento do presente agravo para que seja concedida a tutela de urgência para suspender os descontos nas contas bancárias da agravante ou limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) das verbas líquidas de natureza alimentar nos autos do processo referência; c) A intimação do agravado para se manifestar, caso queira; d) Por fim, nos termos do art. 272, §2o, do CPC, que todas as publicações sejam realizadas em nome da Sociedade Fonseca &amp; Souza Domingos Advogados Associados, CNPJ n.o 48.314.194/0001-26, e dos advogados Matheus Vinícius Souza Domingos, OAB/DF n.o 69.877 e Leonardo Márcio Fonseca Coelho, OAB/DF no. 70.355.” (ID n. 70949939, pp. 14-15) Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem - ID n. 230075363). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão em tutela provisória). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, narra a agravante que, nos termos da Lei 14.181/2021, pretende a repactuação das dívidas contraídas junto às instituições rés (BANCO DO BRASIL AS, BANCO SANTANDER BRASIL SA e NU FINANCEIRA S.A.) em razão de superendividamento. Afirma, em suma, que “percebe renda líquida mensal de R$ 5.308,58 (cinco mil, trezentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), quando subtraídos os descontos obrigatórios de R$ 1.605,67 (mil, seiscentos e cinco reais e sessenta e sete centavos)” e que “a soma dos encargos financeiros mensais dos contratos realizados junto aos Requeridos totaliza R$ 8.303,24 (oito mil, trezentos e três reais e vinte e quatro centavos) mensais” (ID n. 229983160, p. 11, origem). E pleiteou a concessão de tutela de urgência para: “i. seja a Parte Autora autorizada a depositar em juízo o montante equivalente a 35% de sua renda líquida mensal e seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC; ii. que os REQUERIDOS se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas aqui discutidas, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este d. juízo;” (ID n. 229983160, pp. 15-16) Sobreveio a decisão agravada pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Nesta sede, conforme relatado, pretende a agravante seja deferida a tutela recursal para “suspender os descontos nas contas bancárias da agravante ou limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) das verbas líquidas de natureza alimentar nos autos do processo referência” (ID n. 70949939, p. 15) Pois bem. O procedimento de repactuação de dívidas, conforme previsto pela Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento, prevê apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado em audiência de conciliação, conforme art. 104-A do CDC: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) ( )”. A Lei 14.181/2021, com o escopo de garantir ao consumidor superendividado a viabilidade de renegociação de suas dívidas, instituiu procedimento específico. Referido procedimento prevê etapas para a revisão e renegociação das dívidas contraídas, que devem ser observadas, inclusive a necessidade de audiência conciliatória entre o devedor e os seus credores. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA. LIVRE PACTUAÇÃO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE EM SEDE LIMINAR. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição dos descontos de empréstimos consignados ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração aplica-se exclusivamente às hipóteses previstas na legislação, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Aplicação do Tema 1.085/STJ. 2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participarem da audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1871136, 07097958020248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/21. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER DESCONTOS VOLUNTARIAMENTE CONTRAÍDOS. IMPOSSIBILIDADE. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROCEDIMENTO COMPLEXO. 1. A possibilidade de limitação de descontos se trata de medida excepcional e possível desde que comprovada ilegalidade manifesta ou que as parcelas assumidas prejudiquem a subsistência digna. 2. A teoria do crédito responsável, disposta na Lei 14.181/21, impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana. Entretanto, não se pode transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. Interpretar de forma diferenciada viola a segurança jurídica e o princípio pact sunt servanda. 3. O pedido de revisão e repactuação de dívidas nos termos da Lei 14.181/2021, por se tratar de procedimento complexo, exige o estabelecimento do contraditório e conciliação entre as partes, o que, por ora, não coaduna com o pedido antecipado de limitação de descontos, que, por sua vez, somente se aplica aos empréstimos consignados. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1809909, 07210974320238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A e 104-B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições do contrato livremente celebrado entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1704425, 07062807120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disto, a formulação de pedido de repactuação de dívidas pelo devedor não enseja, somente por isto, a limitação dos descontos previstos nos contratos, não havendo previsão legal nesse sentido no procedimento de repactuação. Desse modo, não se verifica qualquer incorreção na decisão do Juízo pela qual rejeitado o pedido liminar de limitação dos descontos antes mesmo da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC (que oportuniza a análise de plano de pagamento proposto pelo devedor satisfazer os requisitos legais) Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora